Tribunal: STF
Processo: ARE 1482814
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL - Pedido de Aposentadoria Especial, na forma das Leis Complementares Federais n. 51/85 e 144/14, EC n. 41/2003 e tese firmada no tema 21 IRDR, com direito à integralidade e paridade - Em 06/03/2020, sobreveio a Emenda Constitucional Estadual nº 4920 e a Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, que modificaram o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos do Estado. Destaca-se a regra de transição prevista no art. 12, da LCE nº. 1.354/2020, que trata do servidor integrante das carreiras de policial civil: ‘Artigo 12 - O servidor integrante das carreiras de Policial Civil, Polícia Técnico-Científica, Agente de Segurança Penitenciária ou Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, que tenha ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta lei complementar, poderá aposentar-se desde que observadas, cumulativamente, as seguintes condições: I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, para ambos os sexos; II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem; III - 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher, e 20 (vinte) anos, se homem. (...) § 6º - Os servidores abrangidos pelo 'caput' que na data de entrada em vigor desta lei complementar contar com 20 (vinte) anos de contribuição se mulher e 24 (vinte e quatro) anos de contribuição se homem, poderão aposentar-se aos 52 (cinquenta e dois) anos de idade se mulher ou 53 (cinquenta e três) anos de idade se homem, desde que completados os demais requisitos previstos nos incisos II e III deste artigo. § 7º - Ao servidor policial civil que, na data de entrada em vigor desta lei complementar, tiver preenchidos os requisitos do 'caput' deste artigo, aplica-se a Lei Complementar n.º 51, de 20 de dezembro de 1985, dispensado o requisito do inciso I deste artigo’. No caso dos autos, verifica-se que a parte impetrante ingressou no serviço público em 12/07/2002, e que possui anotados 10 anos, 07 meses e 01 dia de tempo de serviço prestado junto à Atividade Privada (fls. 47). Logo, para preencher o requisito de 30 anos de contribuição (LCF n. 51/85, art. 1º, II, 'a') foram necessários 19 anos, 4 meses e 29 dias, que foram completados em 11/12/2021. Ademais, o requisito de 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial foi preenchido em 12/07/2022. Assim, conclui-se que, quando sobreveio a ECE n. 49/20 e a LCE n. 1.354/20, a parte impetrante não havia preenchido os requisitos para aposentadoria especial de acordo com a LCF n. 51/85. Portanto, apenas completou os requisitos do diploma federal quando já estava em vigor a nova legislação estadual, que se aplica ao seu caso, visto que se trata de lei posterior e especial. Verifica-se, então, que, na presente data, o impetrante tem 48 anos de idade, o que, por consequência, não atende a idade mínima de 53 anos (para homens), exigida pelo § 6º, do art. 12, da LCE n. 1.354/20. Por tais razões, a parte impetrante não possui o alegado direito líquido e certo. Entendimento que não contraria o julgado no IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21), conforme entendimento da Turma Especial aplicado em caso análogo: ‘RECLAMAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA Nº 21. Alegação de desrespeito à tese firmada por esta Colenda Turma Especial. Hipótese não verificada. Aresto reclamado que reconheceu que o reclamante apenas satisfez os requisitos para a inativação depois da Lei Complementar nº 1.354/20 e da Emenda Constitucional Estadual nº 49. Colidência inexistente entre o Aresto e a tese firmada em IRDR. Manejo impróprio da reclamação, que não pode ser usada como sucedâneo da via recursal ou meio para reformar o que restou julgado. Precedentes. Reclamação improcedente.’ (TJSP; Reclamação 2182266-52.2022.8.26.0000; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; j. 06/10/2022) - Sentença mantida — APELAÇÃO IMPROVIDA.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 41/2003; 3º da EC 47/2005; e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente